Tribunal: STF
Processo: RE 108683
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. PREQUESTIONAMENTO. O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, EM DECISÃO PROFERIDA EM DISSÍDIO TRABALHISTA, HÁ DE OCORRER COM RELAÇÃO A CADA UM DOS DISTINTOS E AUTONOMOS TÓPICOS NORMATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.